Tribunal: TJSP
Processo: 2076265-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença, instaurado por associação de advogados, objetivando o recebimento de honorários sucumbenciais – Decisão agravada que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença – Insurgência recursal da associação exequente – Não acolhimento – Divisão proporcional dos honorários advocatícios (50% para cada) que é medida de rigor, diante da pluralidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença, instaurado por associação de advogados, objetivando o recebimento de honorários sucumbenciais – Decisão agravada que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença – Insurgência recursal da associação exequente – Não acolhimento – Divisão proporcional dos honorários advocatícios (50% para cada) que é medida de rigor, diante da pluralidade de réus e da ausência de especificação do título judicial – Critério que melhor se ajusta ao caso concreto a fim de não onerar excessivamente a parte vencida -Aplicação do art. 87 do CPC – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.